Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade se, das razões recursais, extrai-se claramente a motivação do inconformismo do autor/apelante a respeito do resultado do julgamento. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito, razão por que não há que se falar em violação à dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Citação é o ato pelo qual o réu, o executado ou o interessado são convocados para integrar a relação processual (art. 238 do CPC/2015), ato indispensável e, em regra, pessoal, podendo, no entanto, ser efetivado na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado (arts. 242, 243 e 246, I do CPC/2015). 2.1 No caso de pessoa jurídica e em razão da teoria da aparência, é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede principal, mesmo que recebida por pessoa que não tenha poderes expressos para tal. 2.2 As personalidades do empresário individual e da pessoa natural se confundem, de forma que não há qualquer razão para se exigir a citação separada de ambos, sendo válida aquela efetivada em nome de qualquer um deles. 2.3 Restou comprovada que a citação da pessoa jurídica foi cumprida em endereço da empresa e o AR recebido por terceiro identificado, não tendo havido qualquer ressalva ao fato de recebimento de correspondência endereçada a pessoa jurídica que ali não funcionava mais. Assim, é indubitável a ciência da pessoa física acerca da demanda, não havendo razões para declaração da nulidade da citação.
3. Recurso conhecido e desprovido.